Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-60.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700374-60.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS D E C I S Ã O Nada a prover quanto à Petição de ID 63937998. Com efeito, a Sentença recorrida condenou o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fundamentando seu entendimento no fato de que "deixo de impor ao embargado o ônus da sucumbência, pois o valor foi, de fato, bloqueado da conta corrente pertencente ao executado, sendo certo que quem deu causa ao presente incidente foi o embargante, o qual transferiu quantia para pessoa errada". Foi interposto recurso de Apelação pelo embargante, tendo a questão sido apreciada nos seguintes termos: "Sob o manto da causalidade, julgo que o próprio apelante deu causa à indevida constrição judicial ao realizar transferência para a conta bancária errada. Pelo princípio da causalidade, os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa. Em uma leitura mais ampla, pode ser considerado um princípio mais abrangente, no qual está contido o princípio da sucumbência, pois, em regra, quem sucumbe é quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Entretanto, tal preceito não é absoluto, existindo casos nos quais quem sucumbe não será o mesmo que deu causa ao ajuizamento do processo judicial. A jurisprudência, com o passar do tempo, também criou hipóteses de aplicação do princípio da causalidade, como no caso de Embargos de Terceiros. Este entendimento foi consolidado no enunciado de súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça). Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.452.840-SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; ressaltando, porém, que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. No caso, inexiste prova pré-constituída acerca da titularidade dos valores, dependendo o mérito de análise da verossimilhança das alegações apresentadas pela parte embargante, de modo que a insurgência da parte embargada encontra-se dentro do Direito de Defesa." Em que pese se tratar de matéria de ordem pública, o inconformismo da parte quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais foi objeto de apreciação por esta Turma Cível e eventual irresignação deve ser objeto de recurso próprio. Nesse sentido, tendo a questão sido devidamente apreciada pelo Colegiado, incabível o acolhimento da pretensão do embargante. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator